Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701623-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: LUIS FELIPE CAMARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CERTIDÃO DE ESCOLARIDADE. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É ilegítima e irrazoável a negativa do Poder Público de expedição de certidão de escolaridade, que substitui diplomas ou certificados de conclusão do ensino médio, diante da demonstração documental de que o impetrante, de fato, concluiu o curso em instituição que foi credenciada pelo Estado, mas está extinta, ainda que apenas de forma fática. 3. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Reexame necessário da sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado por Luís Felipe Câmara em desfavor do Distrito Federal, concedeu a segurança para determinar que o ente estatal expeça certidão de escolaridade ao impetrante apta a produzir os efeitos jurídicos correspondentes (ID no 35787052). Sem honorários. 2. Não há recurso voluntário das partes. 3. Por configurar sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, os autos foram encaminhados a este Tribunal (Lei no 12.016, art. 14, § 1o). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento da remessa necessária (ID no 37568095). 5. Cumpre decidir. 6. 14. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 7. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 8. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496, I; Lei no 12.016, art. 14, § 1o e STJ, Súmula 490). 9. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 10. Trata-se de remédio constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. 11. O cerne é a proteção de direito líquido e certo, caracterizado pela demonstração, de plano, mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 12. A controvérsia cinge-se em verificar se o Distrito Federal deve ser compelido a expedir a segunda via do diploma de conclusão do ensino médio do impetrante, Luís Felipe Câmara, que estudou na instituição particular denominada Colégio Integral. 13. Conforme informações prestadas pelo ente estatal, a referida escola foi credenciada em 5/8/2003 e autorizada a ofertar educação de jovens e adultos na Quadra 1, Rua A, lote 10/11, Setor de Oficinas, Sobradinho (ID no 35787040, pág. 9). 14. O credenciamento foi formalizado por meio do Parecer no 130/2003-CEDF (ID no 35787040, pág. 9), ratificado pela Portaria no 550, datada de 4/9/2003 (ID no 35787040, pág. 12), e venceu em 3/9/2006. 15. O Impetrante apresentou histórico escolar do ensino médio na referida escola, datado de 7/11/2003, com habilitação em todas as matérias (ID no 35787020), além de publicação do Diário Oficial do Distrito Federal, datada de 12/11/2003, na qual consta seu nome na relação de concluintes do curso de nível médio (ID no 35787019). 16. Registre-se que a publicação no Diário Oficial da relação nominal dos concluintes do ensino médio só é feita após a verificação de sua conformidade com a Portaria no 48/2015 da Secretaria de Educação (item 14 do Anexo II). 17. A Portaria no 510/2002 da Secretaria do Estado de Educação do DF regulamenta a emissão de diploma e certificado de conclusão de cursos e exames da educação de jovens e adultos, do ensino médio, devendo-se observar as normas contidas em seus anexos. 18. De acordo com o item 3 do Anexo I: “3. A Subsecretaria de Planejamento e de Inspeção do Ensino, a quem compete a guarda do acervo de escolas extintas, expedirá certidões de escolaridade, os quais substituirão os históricos escolares, diplomas ou certificados de conclusão de cursos.” 19. Em tese, a extinção da instituição ocorre de ofício, ante a ausência de funcionamento e de pedido de recredenciamento após o prazo de 5 anos (Resolução no 2/2020 – CEDF, art. 228, §§ 5o e 6o). 20. Desde o vencimento do credenciamento da escola, em 3/9/2006, passados mais de 15 anos, não há indícios de funcionamento ou de pedido de recredenciamento da instituição, o que pressupõe sua extinção. 21. É ilegítima e irrazoável a negativa do Poder Público de expedição de certidão de escolaridade, que substitui diplomas ou certificados de conclusão do ensino médio, diante da demonstração documental de que o impetrante, de fato, concluiu o curso em instituição que foi credenciada pelo Estado, mas está extinta, ainda que apenas de forma fática. 22. Informações complementares: Ação proposta em 18/2/2022. Valor da causa: R$ 100,00 (ID no 35787018, pág. 7). Sem custas. Sem honorários (STJ, Súmula 421). Dispositivo 23. Conheço e nego provimento à remessa necessária. Confirmo a sentença. 24. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por ausência de parâmetro fixado na origem (STJ, Súmula 421). 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro